Tribunal: TJSP
Processo: 0035462-53.2003.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Impugnação ao cumprimento de sentença. Inexistência de prova de descumprimento da ordem judicial a ensejar sua aplicação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.